Tribunal: STF
Processo: ARE 1587294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.

Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. CUIDA-SE DE DEMANDA NA QUAL O AUTOR BUSCA A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA NO CURSO, DE MODO QUE SE POSSIBILITE O REFINANCIAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESTOU INCONTROVERSO QUE O AUTOR FOI ALUNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, BEM COMO QUE POSSUÍA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DA MENSALIDADE. O AUTOR COMPROVOU QUE BUSCOU POR DIVERSAS VEZES E POR DIVERSAS FORMAS SOLUCIONAR A RENOVAÇÃO DO FIES, CONFORME E-MAILS E COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DO ADITAMENTO. AO INCLUIR O AUTOR COMO ESTUDANTE PAGANTE, RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, JÁ QUE ESTE FAZIA JUS AO FINANCIAMENTO. LOGO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE A RÉ PROCEDA À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA, DE MODO QUE SE POSSIBILITE O REFINANCIAMENTO DO CONTRATO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. QUANTO AO DANO MORAL, RESTOU INEGÁVEL QUE A CONDUTA DA PARTE RÉ SE MOSTROU ABUSIVA E INDEVIDA, AO IMPOR AO CONSUMIDOR UM ÔNUS DE AJUIZAR DEMANDA A FIM DE OBTER RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. QUANTO AO EXAME DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, A QUANTIA DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE REVELA ADEQUADA, ATENDENDO ÀS CONDIÇÕES DAS PARTES, EM SE TRATANDO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, E A EXTENSÃO DOS DANOS, ALÉM DE ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA MEDIDA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No apelo extremo, a recorrente alega violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a “questão discutida versa diretamente sobre o FIES, programa de financiamento estudantil de natureza pública, cuja regulamentação decorre de normas federais e cuja execução envolve ente da União (o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, gestor do programa)”.
Argumenta ser “notório que a Justiça Estadual não detém competência para processar e julgar os autos em epígrafe, uma vez que se faz necessária a inclusão dos gestores do FIES no polo passivo”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal a Quo rejeitou a preliminar a incompetência da Justiça Estadual, por inexistir interesse da União no feito. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:

“Inconformada, recorreu a parte ré (fls. 383/396), esclarecendo que não houve qualquer falha na prestação do serviço, visto que o apelado deixou de realizar o aditamento do semestre 2016.2, mesmo após a CSPA ter aprovado, deixando de finalizar o protocolo junto ao banco gestor do financiamento, razão pela qual ele ficou inadimplente naquele período, o que o impediu de realizar novos aditamentos. 
Invocou preliminar de incompetência da justiça estadual, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 
Sustentou que o contrato pactuado não se confunde com as obrigações estipuladas no contrato do FIES, sendo certo que restou comprovado que foi o aluno que deixou de cumprir com as suas obrigações perante o FIES, deixando de validar o aditamento no prazo estabelecido.
(...)
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência, uma vez que inexiste interesse da União. A pretensão deduzida na peça inicial é direcionada exclusivamente em face da instituição financeira recorrente e está calcada em sua recusa injustificada na observância de obrigação legal que lhe foi imposta, nos termos da Lei 10.260/2001, inexistindo qualquer interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas federais a justificar deslocamento da competência para a Justiça Federal.”

A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Portanto, o argumento da parte recorrente de interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE na causa é insuficiente para a sua inclusão no polo passivo e eventual deslocamento do processo para a Justiça federal. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Prova de títulos. Atribuição de pontos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Controle judicial. Admissibilidade. Competência. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF . 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias.. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 4. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. Agravo regimental não provido.”  (ARE nº 851.353/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 904.337-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) CONSTITUCIONAL. ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 588.134 AgR, Relatora Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01-07-2011)

Nessa perspectiva, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCRA. TERRAS DEVOLUTAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A discussão sobre a legitimidade ativa do INCRA para ajuizar ação declaratória de nulidade de registro público demanda, no caso, a prévia análise de fatos e provas. Incompatibilidade com a Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 690.208/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/3/16).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). LEGITIMIDADE PASSIVA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO ARE 655.403-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 28/5/2013, TEMA 584. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 814.093-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/10/14).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/5/12) .

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 30/3/12).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/11).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente